Tribunal: TJSP
Processo: 1040623-71.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA - ISSQN - Exercícios de 2007 a 2009 – Insurgência em relação ao reconhecimento da possibilidade de aproveitamento de valores recolhidos pela tomadora de serviços (Telefônica) para quitação total ou parcial de créditos tributários de responsabilidade da autora, ora apelada – Alegação da Fazenda Municipal de impossibilidade da aplicação da compensação, pois os sujeitos

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA - ISSQN - Exercícios de 2007 a 2009 – Insurgência em relação ao reconhecimento da possibilidade de aproveitamento de valores recolhidos pela tomadora de serviços (Telefônica) para quitação total ou parcial de créditos tributários de responsabilidade da autora, ora apelada – Alegação da Fazenda Municipal de impossibilidade da aplicação da compensação, pois os sujeitos passivos são diferentes e que devem prevalecer os juros e correção monetária previstos na legislação municipal, por força do inadimplemento da obrigação tributária – Inocorrência – Não há que se falar em compensação tributária, mas anulação dos autos de infração e imposição de multa, pois houve recolhimento do tributo em relação ao serviço prestado, ainda que por erro da autora quanto ao enquadramento, ao utilizar código diverso - Situação que se caracteriza pelo aproveitamento do valor efetivamente recolhido ao erário, limitado o pedido nesta demanda à anulação dos lançamentos, que foi parcialmente acolhido - JULGAMENTO DO RE 1.216.078/SP, com repercussão geral reconhecida, firmando-se a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema 1062) e que se estende, por simetria, à legislação municipal – Impossibilidade de fixação da verba honorária por equidade – Verba honorária que, no entanto, deve observar os percentuais mínimos das faixas escalonadas do proveito econômico, previstas no art. 85, § 3o, incisos I a IV do CPC (10%, 8%, 5% e 3% respectivamente), atendidos os critérios previstos no § 2o do mesmo artigo – Remessa necessária, que se considera interposta, e recurso voluntário da Fazenda Municipal improvidos, com observação apenas quanto a incidência dos percentuais mínimos escalonados sobre o proveito econômico obtido, para fins de fixação do valor da verba honorária.